Tribunal: TJPA
Processo: 0011276-27.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011276-27.2020.8.14.0401

APELANTE: MAYCON DEIVISON SILVA SOUZA, LARISSA AMANDA PINHO DE LIMA, LUCAS PHILIPE LIMA MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIA VÁLIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais em que se pretende a reforma de sentença que condenou Lucas Philipe Lima Maciel, Larissa Amanda Pinho de Lima e Maycon Deivison Silva Souza pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas — notadamente depoimentos de policiais militares originados de denúncia anônima — são válidas e suficientes para embasar a condenação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, em favor de Lucas Philipe Lima Maciel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a validade de diligência policial fundada em denúncia anônima, desde que acompanhada de elementos mínimos de corroboração e fundada suspeita, especialmente em crimes permanentes, como o tráfico de drogas.

4. Os depoimentos prestados por policiais militares que realizaram a prisão em flagrante foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo considerados meio idôneo e suficiente para fundamentar a condenação penal.

5. A apreensão de grande quantidade de drogas (153,8g de cocaína e 77,1g de maconha), balança de precisão e materiais utilizados para embalagem do entorpecente comprova a materialidade do delito e reforça os relatos policiais sobre a autoria.

6. As versões apresentadas pelos réus em juízo são conflitantes entre si e contraditórias em relação às provas técnicas e testemunhais, não sendo suficientes para gerar dúvida razoável sobre a condenação.

7. No caso de Lucas Philipe Lima Maciel, a ausência de condenações penais anteriores com trânsito em julgado e o reconhecimento de que os registros anteriores foram extintos por prescrição ou decadência impedem o afastamento da minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

8. A pena de multa é obrigatória e não pode ser afastada mesmo diante da alegada incapacidade financeira do réu, devendo eventual revisão ocorrer na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Larissa Amanda Pinho de Lima e Maycon Deivison Silva Souza conhecido e desprovido. Recurso de Lucas Philipe Lima Maciel conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. É válida a diligência policial fundada em denúncia anônima específica e corroborada por conduta suspeita e elementos objetivos constatados no local dos fatos. 2. Depoimentos de policiais militares colhidos sob o contraditório são prova válida e suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 3. A ausência de condenação penal anterior com trânsito em julgado permite o reconhecimento da causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 4. A pena de multa prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é de aplicação obrigatória.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, II; CP, art. 33, §2º, “b”; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no HC n. 866.362/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 985.807/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.122.977/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.06.2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de Larissa Amanda Pinho de Lima e Maycon Deivison Silva Souza e conhecer e dar parcial provimento ao apelo de Lucas Philipe Lima Maciel, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lucas Philipe Lima Maciel, Larissa Amanda Pinho de Lima e Maycon Deivison Silva Souza apelam de sentença da 6ª Vara Criminal de Belém que os condenou, respectivamente, às penas de 6 anos de reclusão em regime semiaberto e 600 dias-multa; 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 167 dias-multa, e 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 200 dias-multa, todos pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 10805254).

Nas razões recursais, Lucas Philipe Lima Maciel sustenta a ilicitude das provas que embasaram a condenação, ao argumento de que as diligências policiais decorreram exclusivamente de denúncia anônima, desprovida de elementos mínimos de corroboração. Aduz, ainda, que a sentença condenatória apoiou-se unicamente nos depoimentos prestados por agentes policiais, sem qualquer outro elemento autônomo de prova, razão pela qual requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de preencher os requisitos legais, bem como pela isenção da pena de multa (ID 16050334).

Por sua vez, Larissa Amanda Pinho de Lima e Maycon Deivison Silva Souza requerem a absolvição com fulcro no art. 386, II, do CPP, ao argumento de que não há provas suficientes de materialidade e autoria delitiva. Alegam que a atuação policial teve como ponto de partida mera denúncia anônima, carente de qualquer indício concreto que justificasse a abordagem ou diligência investigativa. Sustentam, ainda, que a condenação foi lastreada exclusivamente em relatos de policiais militares, sem qualquer suporte probatório externo que os corroborasse, o que, segundo defendem, torna a prova imprestável à formação de um juízo condenatório seguro. Por fim, requerem a reforma integral da sentença condenatória e a consequente absolvição dos apelantes (ID 17253711).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 17253713), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (ID 17653680).

É o relatório.

VOTO

Não há espaço para o acolhimento dos
pleitos absolutórios
formulados sob o argumento de nulidade das provas decorrentes de denúncia anônima, por suposta ausência de justa causa ou fundada suspeita, bem como pela alegação de que a condenação se apoiou exclusivamente em depoimentos de policiais militares.

A
materialidade
do crime restou provada pelo termo de exibição e apreensão de “121(cento e vinte e um) porções de substancia pastosas envoltas em saco transparente com odor de pasta base de cocaína; 58(cinquenta e oito) porções de erva esverdeada com odor de maconha; 01(um) saco transparente contendo certa quantidade de erva esverdeada semelhante a maconha e; 01(uma) balança de precisão, marca Tomate” (ID 10805071, pág. 6) e Laudo Toxicológico Definitivo 2020.003239-QUI que atestou que as substâncias apreendidas consistiam em: 77,1 gramas de Tetrahidrocanabidiol, princípio ativo da maconha e 153,8 gramas de Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína (ID 10805245).

A
autoria do crime
restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Na fase inquisitiva, Geovanne Luis Vasconcelos Barbosa, Paulo Bruno Alves de Miranda e Francinei Natalino Santos de Oliveira, policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão dos acusados, relataram que estavam de serviço na VTR 2422, quando por volta de 20h, foram informados por denúncia anônima que em uma residência localizada na Passagem Augusto Lobato, nº 66, vários indivíduos estavam batendo droga e enrolando a mesma para comercialização; que se deslocaram até o local informado pela denúncia, visualizaram o indivíduo identificado como Maycon Deivison Silva Souza na porta da residência e ao visualizar a VTR correu para dentro da residência; que a GU imediatamente adentrou a casa e encontrou juntamente com Maycon os nacionais Lucas Philipe Lima Maciel e Larissa Amanda Pinho de Lima e em posse dos mesmos havia 121 (cento e vinte e uma) porções de substâncias pastosa envoltas em saco transparente com odor de pasta base de cocaína, 58 (cinquenta e oito) porções de erva esverdeada semelhante à maconha, uma balança marca Tomate, além de uma quantidade de sacos recortados, linhas cortadas no local e papel filme; que Maycon e Lucas informaram que já havia passagem por outros crimes, inclusive tráfico de drogas; que foi dado voz de prisão aos três indivíduos e ao levar Lucas até sua residência que fica a aproximadamente 50 metros da casa abandonada em que se encontravam com a droga, o mesmo começou a se alterar a ver a sua família sendo necessário a utilização de algemas e uso moderado da força (ID 10805068, p. 5 – ID 10805069, págs. 2/3).

Outrossim, sob o crivo do contraditório, o policial militar,
Geovanne Luís Vasconcelos Barbosa
confirmou os termos do depoimento prestado na fase inquisitorial, reiterando a dinâmica dos fatos narrados na ocasião. Ressaltou, contudo, que o episódio já havia ocorrido há considerável lapso temporal, o que dificultava a recordação de detalhes específicos, embora tenha mantido a coerência substancial dos relatos anteriormente apresentados, ressaltando em síntese que:

“(...) durante patrulhamento ostensivo de rotina no bairro do Bengui, foi abordado por um morador da região, o qual relatou que havia intensa movimentação de tráfico de entorpecentes em uma residência específica. Informou que, diante da denúncia anônima recebida na mesma data dos fatos, a guarnição intensificou a ronda nas proximidades.

Relatou que, ao se aproximarem do local indicado, um dos suspeitos, que se encontrava na parte externa do imóvel, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga a pé, sendo imediatamente perseguido pelos agentes. Acrescentou que o indivíduo adentrou em um beco estreito, que conduzia a uma única casa localizada ao final da viela. Durante a perseguição, todos os policiais desembarcaram da viatura e lograram êxito na detenção do suspeito.

Ao adentrar na residência em que o acusado havia corrido na direção e sendo esta a única casa do beco, adentraram no interior da residência e, durante a busca, foram localizados diversos objetos comumente associados à prática de tráfico ilícito de drogas, como fios cortados, plásticos utilizados para embalo, além de porções de substância entorpecente, em cima do balcão e espalhada em toda casa, que, segundo o depoente, aparentavam ser maconha e pasta base de cocaína. Esclareceu, ainda, que dois indivíduos já se encontravam dentro do imóvel no momento da abordagem, além daquele que correu e foi alcançado durante a perseguição. Reiterou que a diligência se originou em razão de uma denúncia anônima recebida de um morador, cujas informações indicavam grande fluxo de pessoas e movimentação típica de comércio de drogas naquele endereço.” (IDs 10805201/ 10805206).

Por sua vez, também em juízo, o
policial militar Paulo Bruno Alves
, esclareceu em síntese que:

“(...) a guarnição recebeu denúncia anônima de um morador da região, indicando a ocorrência de tráfico de drogas, apontando o local da ocorrência. Diante das informações, os policiais passaram a realizar ronda no entorno do local indicado e, ao se aproximarem, avistaram um dos réus, em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito empreendeu fuga na direção de um “chagão” onde existia um imóvel que ficava nos fundos de uma outra residência, sendo imediatamente perseguido pelos agentes.

O depoente esclareceu que o imóvel em questão se encontrava nos fundos do terreno, e que o acusado foi alcançado já na porta da residência, onde estavam outros dois indivíduos, também denunciados. No interior da casa, os policiais localizaram porções de substâncias entorpecentes já embaladas, aparentando ser pasta base de cocaína e maconha, além de balança de precisão, facas, plásticos e materiais utilizados para o fracionamento e embalo da droga. O policial afirmou que, no momento da abordagem, os réus estavam em pleno processo de embalagem dos entorpecentes, sendo a droga visivelmente exposta no ambiente.

Ao ser inquirido pela defesa, reafirmou que a diligência teve origem em denúncia anônima espontaneamente feita por um morador, que indicou o endereço da ocorrência. Informou, ainda, que a abordagem foi motivada pela conduta suspeita do réu que, ao visualizar a viatura, fugiu em direção ao interior do imóvel. Ressaltou, contudo, que os fatos ocorreram há aproximadamente dois anos, o que compromete, em parte, a precisão de sua memória quanto a detalhes secundários (IDs 10805213/ 10805219).

As narrativas do policias foram confrontadas pelos apelantes na fase judicial, tendo
ré Larissa Amanda Pinho de Lima
, em seu interrogatório judicial, afirmado que, no momento dos fatos, estava na companhia de Maycon e Lucas, conversando e consumindo refrigerante e coxinha, quando, subitamente, vários policiais chegaram ao local e os conduziram à força para o interior de uma residência. Alega que, dentro do imóvel, foram agredidos fisicamente pelos agentes. Relatou, ainda, que, após as agressões, foram colocados na viatura e levados para uma segunda residência, onde os policiais teriam encontrado substâncias entorpecentes e materiais típicos de tráfico.

Sustenta que esta segunda casa não havia qualquer vínculo com os acusados, e que, inclusive, as pessoas que estavam no interior do imóvel fugiram ao perceberem a chegada da guarnição. Destacou, ainda, que os materiais apreendidos, drogas, balança, facas e embalagens, foram encontrados nessa segunda residência, a qual, segundo suas palavras, não se situava sequer no bairro do Bengui. Narra que, mesmo assim, os policiais teriam dito que se não apontassem uma nenhuma “boca de fumo”, seriam conduzidos para delegacia e atribuiriam a droga a eles (IDs 10805230/ 10805232).

Em seu interrogatório judicial, o
réu Lucas Philipe Lima Maciel
afirmou que, no momento da abordagem, estava na frente do local onde trabalhava, na companhia de Larissa Amanda Pinho de Lima, ambos consumindo coxinha e refrigerante, quando o corréu Maycon Deivison Silva Souza se aproximou. Sustenta que, logo em seguida, foram abordados por policiais militares, que os conduziram à força para o interior de uma residência abandonada.

Relata que, nesse local, os três teriam sido agredidos fisicamente e submetidos a atos de tortura psicológica e física. Segundo sua versão, os policiais indagavam sobre armas, drogas e sobre quem seria o suposto “patrão” do tráfico.

Acrescenta que todo o material apreendido, drogas, balança e objetos relacionados ao tráfico, estava no interior da casa para onde foram levados pelos agentes, local onde teriam sofrido as agressões. Destaca, ainda, que não possuíam qualquer vínculo com o imóvel nem com os entorpecentes nele encontrados (IDs 10805235/10805238).

O apelante
Maycon Deivison Silva Souza
, em seu interrogatório judicial, declarou que, na ocasião dos fatos, dirigia-se ao local onde Lucas vendia salgados, com o intuito comprar salgados, quando foi surpreendido pela chegada de policiais militares, que procederam à sua abordagem. Relata que, juntamente com os demais réus, foi conduzido para uma residência situada ao lado do ponto onde se encontravam, ocasião em que teriam sido agredidos fisicamente pelos agentes, os quais exigiam informações sobre armas, drogas e o suposto responsável pelo tráfico na região.

Afirmou desconhecer a quem pertencia o imóvel, alegando que o local se encontrava desabitado, e que não sabia de quem seriam os objetos apreendidos no interior da casa, tais como balança de precisão, sacos plásticos cortados, linha e substâncias entorpecentes. Ressaltou, ainda, que não possuía qualquer conhecimento sobre a propriedade do material ilícito (ID 10805240/10805243).

Destarte, importa destacar a incoerência interna e a ausência de verossimilhança no depoimento da ré Larissa Amanda Pinho de Lima, que compromete a credibilidade da tese absolutória sustentada pela defesa. A acusada inicialmente afirmou que foi conduzida pelos policiais, junto aos corréus, para uma residência, onde, segundo ela, não havia qualquer substância entorpecente. Em seguida, porém, modifica substancialmente a narrativa, afirmando que foram levados para uma segunda casa localizada fora do bairro do Bengui, onde, supostamente, os moradores fugiram com a chegada dos policiais e onde teriam sido localizadas as drogas e os objetos associados ao tráfico, versão que diverge do depoimento dos demais apelantes.

À vista disso, incide o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018).

No mais, conforme orientação jurisprudencial, “a denúncia anônima específica e detalhada constitui justa causa para a realização de busca domiciliar, em casos de crime permanente, mesmo sem autorização judicial” (TJAM,
ApCrim n. 0636596-74.2022.8.04.0001
, Rel. Des. Henrique Veiga Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 14/10/2024), como se deu na espécie.

Além disso, “inexiste nulidade da busca domiciliar, se há, como
in casu
, fundadas suspeitas a respaldar o ingresso da guarnição no imóvel, reveladas pelas denúncias de vizinhos aos policiais, apontando a residência do apelante como “boca de fumo”, aliado ao fato de que durante rondas e ao avistar a guarnição policial, o corréu empreendeu fuga.” (TJMT,
ApCrim n. 1001688-02.2022.8.11.0042
,
Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 27/03/2024).

No mais, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “possíveis excessos cometidos por policiais militares, inclusive o eventual crime de tortura ou de abuso de autoridade, ensejam a apuração em procedimento próprio, não tendo o condão de nulificar todos os elementos colhidos no decorrer da persecução penal” (TJBA,
ApCrim n. 0524604-86.2019.8.05.0001
, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, 1ª Turma da 1ª Câmara Criminal, j. 6.11.2022).

Sendo assim, verifica-se que as diligências foram precedidas de denúncia anônima especificada e de prévias diligências para confirmação das informações recebidas pela polícia, que após a denúncia passaram a intensificar a ronda no local e logo se depararam com um dos apelantes que ao avistar a viatura teve atitude evasiva para o interior da residência onde foi encontrado os entorpecentes e apetrechos de preparo e embalagem, inexistindo assim, margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Sob outro ângulo, subsidiariamente, o apelante
Lucas Philipe Lima Maciel
pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição especial do
tráfico privilegiado
, previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, não aplicada pelo magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

Na terceira fase, quanto à causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11343/2006, não a reconheço, uma vez que o denunciado se envolveu novamente na prática de delito de tráfico de entorpecente, havendo outros processos tramitando em desfavor do denunciado por crime deste mesmo tipo. (ID 10805254)

Inicialmente, importante consignar que conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “ações penais em curso não são suficientes para afastar a aplicação ou mesmo modular a minorante de tráfico de drogas” (STJ.
AgRg no HC n. 866.362/AL
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/4/2024).

Como se depreende dos autos, o apelante possui registros criminais (ID 10805076, p. 3). Contudo, embora conste decisão transitada em julgado no processo n.º 0020956-07.2018.8.14.0401, verifica-se que esta culminou na extinção da punibilidade em razão da decadência do direito de queixa e da representação da vítima, conforme certidão de trânsito em julgado datada de 12/12/2019 (sistema LIBRA).

Outrossim, nos autos n.º 0015908-33.2019.8.14.0401, igualmente consta sentença de extinção da punibilidade, nesta hipótese fundamentada na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com trânsito em julgado certificado em 09/04/2024 (sistema PJe – 1º Grau).

Nesse contexto, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição da pretensão punitiva, fulmina a própria ação penal, impedindo a formação de título judicial condenatório definitivo, e, por essa razão, não tem o condão de gerar nenhum efeito penal secundário. (vide. STJ,
AgRg no HC n. 985.807/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/3/2025).

Diante disso, constato a ausência de fundamentação idônea que justifique o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, em relação ao acusado Lucas Philipe Lima Maciel. Diante disso, reconheço a incidência do denominado tráfico privilegiado e aplico a respectiva redução em 1/6.

Para tanto, ressalto a pertinência do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena” (
AgRg no REsp n. 2.122.977/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 04.06.2024), como se deu na espécie.

A vista disso, redimensiono a pena do réu Lucas Philipe Lima Maciel, ficando a pena definitiva estabelecida em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Considerando o quantum da reprimenda imposta e os termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena
.

Por derradeiro, destaco que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a pena de multa é inafastável, ainda que o réu se declare incapaz de pagá-la no momento da condenação, devendo, se for o caso, buscar soluções dentro do regime de execução penal para mitigar os efeitos de eventual inadimplemento” (TJCE,
ApCrim n. 0741846-23.2014.8.06.0001
, Rel. Desa. Ligia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 25.09.2024)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Larissa Amanda Pinho de Lima e Maycon Deivison Silva Souza e conheço e dou parcial provimento ao apelo de Lucas Philipe Lima Maciel, para que seja reconhecido a privilegiadora do tráfico, com readequação do cálculo dosimétrico.

É como voto.

Desembargadora
KEDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025